Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749733-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão (ID 213451426) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu a renúncia do patrono da embargante, pois não comprovada a comunicação ao mandante. Em suas razões (ID 66477932), alega que: 1) a comunicação da renúncia ao outorgante foi cumprida; 2) os prazos previstos para a cessão da prestação dos serviços foram respeitados; 3) o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, para que este nomeie sucessor; 4) a renúncia foi comunicada por e-mail, correspondência com aviso de recebimento e aplicativo de mensagens; 5) a confirmação de leitura do e-mail, o aviso de recebimento e a ata notarial comprovam que o mandante recebeu o comunicado de renúncia; 6) a juntada da carta do aviso de recebimento é comprovação suficiente da comunicação de renúncia; 7) há risco de que o advogado incorra em infração disciplinar, por abandono da causa e por deixar de cumprir prazo, caso a renúncia do mandato não seja deferida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição do advogado Nilson Jose Franco Junior nos autos de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66965002). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". A cientificação por meio eletrônico (e-mail e whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários è sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. No caso, não há confirmação clara e efetiva do recebimento das notificações eletrônicas pelo destinatário (ID 213417121/213417126). A ata notarial (ID 213417127) informa o teor as mensagens e o número de telefone da qual partiram, mas não comprova a identidade dos interlocutores. Também não há aviso de recebimento que comprove a entrega de correspondência ao cliente. Assim, em cognição sumária, não está comprovada a notificação exigida para a renúncia do mandato. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator